Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700629-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SALVADORA LACERDA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SALVADORA LACERDA MELO (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0719196-20.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 175728576 da origem): “Cumpra-se a r. decisão do MM. Desembargador Relator determinou o julgamento conjunto do AGI n 0723036-58.2023.8.07.0000 e do AGI n. 0718273-14.2023.8.07.0000.” Aos embargos de declaração assim respondeu Sua Excelência a quo (ID 179587280 da origem): “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, não merecem acolhimento. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Este Juízo está a cumprir a determinação do MM. Desembargador Relator que determinou o julgamento conjunto do AGI n 0723036-58.2023.8.07.0000 e do AGI n. 0718273-14.2023.8.07.0000. A insurgência exige recurso próprio, modo pelo qual rejeito os aclaratórios. Intimem-se.” Inconformada, recorre. Aduz que já houve julgamento do mérito no AGI n. 0718273-14.2023.8.07.0000, no qual foi determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Em síntese, defende a tese de que não se faz necessário aguardar do trânsito em julgado do agravo de instrumento para prosseguir o cumprimento de sentença. Nesta esteira, pugnam pelo efeito suspensivo ativo, “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI n. 0723036- 58.2023.8.07.0000 e do AGI n. 0718273-14.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso.” No mérito requerem o provimento do recurso, para confirmar a liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 54864203. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste momento incipiente e de cognição sumária, constato que não resta minimamente demonstrada urgência que justifique a necessidade de deferimento da liminar. Com a devida vênia, mas apenas a alegação de que a verba tem caráter alimentar, por si só não enseja o deferimento da liminar, sobretudo porque inexiste elementos mínimos a indicarem que a parte está a depender dela para a sua subsistência. Trata-se, pois, de questão que melhor será analisada e decidida juntamente com o egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator